Tribunal: TJPA
Processo: 0013298-86.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013298-86.2017.8.14.0070

RECORRENTE: ANDRE LUIS DIAS FARIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TETNATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a impronúncia do réu; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado; (ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. Os autos apresentam elementos que apontam a autoria dos disparos atribuídos ao recorrente, confirmados por testemunhas presenciais, sendo incabível o juízo valorativo sobre a veracidade das versões conflitantes nesta fase processual.

5. O afastamento da qualificadora do motivo torpe, nos termos da jurisprudência do STJ, somente se admite quando ela for manifestamente improcedente, o que não se verifica no presente caso..

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. 2. A exclusão de qualificadora na fase do
judicium accusationis
só é possível quando ela se revelar manifestamente improcedente."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 610; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

André Luís Dias Farias, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 18365935), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal. (ID’s 18365936 e 25676627).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID’s 18365937 e 25676629).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (página 2, do ID 18365937).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 27220576).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A vítima, Edielson Sena Feitosa, declarou ter sido alvo de três disparos de arma de fogo, efetuados pelo recorrente, dos quais conseguiu escapar ileso apenas porque correu e se escondeu. Sua versão foi confirmada pelos relatos colhidos sob contraditório de Brenda Sena Feitosa e de Beninaldo Paixão dos Santos, que presenciaram os fatos e indicaram o acusado como autor dos disparos (ID 27536132).

Desse modo, ainda que a testemunha arrolada pela defesa, Michel da Silva Dias, tenha apresentado narrativa diversa, atribuindo à própria vítima a iniciativa dos disparos (ID 27536132 / 27536133), e que o réu tenha se retratado, em juízo (ID 27536133), da confissão prestada perante a autoridade policial (página 4, do ID 18365906), tais divergências não elidem os indícios já colhidos nos autos. Tratam-se, na verdade, de versões conflitantes que deverão ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, também não merece acolhida a pretensão de seu afastamento. As testemunhas ouvidas em juízo foram enfáticas ao relatar que a motivação do crime decorreu de um sentimento de vingança nutrido pelo recorrente, que acusava a vítima de haver furtado objeto pertencente a pessoa de seu convívio. Caso confirmada, tal motivação poderá revelar-se repulsiva e desproporcional à conduta do ofendido, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Como é sabido, a exclusão de qualificadoras na fase do
judicium accusationis
apenas se justifica quando forem manifestamente improcedentes ou juridicamente inadmissíveis, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025